Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DFTRANS. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO TARDIA DA EMPRESA DE ÔNIBUS. COMPROMETIMENTO DO DIRIETO DE DEFESA. NULIDADE DAS PENALIDADES.
I. Não pode subsistir penalidade infligida pelo DFTRANS quando a notificação do infrator para defesa ocorre vários anos depois da lavratura dos autos de infração, sob pena de violação ao direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
II. A lacuna do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal a respeito do prazo para a notificação do infrator, termo inicial do prazo de defesa, deve ser suprida judicialmente pelo método analógico, segundo o disposto nos artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 8o e 140 do Código de Processo Civil.
III. O vácuo normativo respalda a aplicação analógica do artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o auto de infração deve ser arquivado se a notificação não for expedida no prazo máximo de trinta dias.
IV. De acordo com o artigo 24 da Lei 9.784/1999, diploma legal aplicável supletivamente aos processos administrativos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, à falta de disposição específica os atos administrativos devem ser praticados no prazo de 5 (cinco) dias.
V. Recurso conhecido e provido.